Tribunal: TJES
Processo: 5005008-97.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005008-97.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HILGNER LUCAS TAVARES

COATOR: JUIZO DE DIREITO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005008-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: HILGNER LUCAS TAVARES

Advogados do(a) PACIENTE: LETICIA GONCALVES DIAS BIANQUINI - ES32434, LIVIA GONCALVES DIAS BIANQUINI - ES23153

COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA O OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, sob a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para o oferecimento da denúncia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a demora de quase 4 (quatro) meses para o oferecimento da denúncia, em caso sem aparente complexidade, configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a justificar o relaxamento da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição da República assegura o relaxamento imediato da prisão ilegal e a razoável duração do processo, conforme os incisos LXV e LXXVIII do art. 5º.

O prazo para o oferecimento da denúncia, com o réu preso, é de 5 (cinco) dias, contados da data em que o órgão do Ministério Público recebe os autos do inquérito policial, nos termos do art. 46 do Código de Processo Penal.

A jurisprudência admite a prorrogação dos prazos processuais em hipóteses excepcionais e de maior complexidade, o que não se verifica no caso concreto.

A manutenção da prisão preventiva do paciente por mais de 80 (oitenta) dias sem o oferecimento de denúncia, em caso sem particularidades que justifiquem a demora, ultrapassa o juízo de razoabilidade e caracteriza flagrante excesso de prazo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida.

Tese de julgamento
:

A manutenção da custódia cautelar por prazo superior ao razoável para o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público, em caso sem complexidade, configura constrangimento ilegal.

Constitui excesso de prazo, passível de relaxamento da prisão, a segregação de paciente por mais de 80 dias sem o início da ação penal, por violação ao art. 46 do Código de Processo Penal e ao inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição da República.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição da República: art. 5º, incisos LXV e LXXVIII. Código de Processo Penal: art. 46. Lei nº 11.343/2006: art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 156.663/RS; TJES, HC 5000406-34.2023.8.08.0000; TJES, HC 5004400-36.2024.8.08.0000.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005008-97.2025.8.08.0000

PACIENTE: HILGNER LUCAS TAVARES

Advogados do(a) PACIENTE: LETICIA GONCALVES DIAS BIANQUINI - ES32434, LIVIA GONCALVES DIAS BIANQUINI - ES23153

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

VOTO

Conforme relatado, trata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

HILGNER LUCAS TAVARES

em face de
suposto
ato coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 0000025-83.2025.8.08.0019
(5000363-69.2025.8.08.0019)
,
em razão d
o decreto de prisão
preventiva,

pela suposta prática do crime previsto no
art
.
33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Argumenta
a
d
efesa
técnica
,
em síntese,
a ausência de fundamentação concreta e idônea para a conversão da prisão em flagrante em preventiva
e, ainda,
que fora apresentado Relatório Final no Inquérito Policial desde 31/3/2025 e o P
arquet
ainda não ofereceu Denúncia, o que configuraria constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Informações prestadas
(
ID 14227021
)
.

A
liminar foi
deferida

em Decisão proferida no ID 14204121.

Parecer
da d. Procuradoria de Justiça opinando pela concessão parcial da ordem (ID 14867573).

Em relação ao mérito
, não vejo razão para alterar a conclusão da decisão por meio da qual fora deferido

o pedido liminar.

Consta dos autos que,
em 26/3/2025,
policiais civis e militares cumpriram mandado de busca e apreensão expedido nos autos de nº 50001142120258080019, na residência da Hilgner Lucas Tavares, localizada no Loteamento Wilson Cansado, em Ecoporanga, logrando êxito na apreensão de uma arma de fogo, 15 (quinze) pedras de crack, 02 (duas) buchas de maconha, produtos químicos usados no preparo de entorpecentes, quantia em dinheiro e quatro celulares.

Diante de tais fatos, fora preso em flagrante delito e
teve sua prisão
mantida em Audiência de Custódia, realizada no dia 27/3/2025, nos autos de nº 0000025-83.2025.8.08.0019 (ID
66158271 –
PJE 1º grau
).

Em seguida, o juízo
a quo
determinou a remessa do Inquérito Policial ao Ministério Público
(D
espacho
ID
66160039
–
PJE 1º grau
)
.

E
m 09/5/2025, fora certificado nos autos que
“
decorrido o prazo legal, até a presente data,
não foi apresentada manifestação pelo IRMP”.

Consoante informações prestadas, em 09/6/2025 a defesa apresentou pedido de revogação da prisão, sendo o feito novamente encaminhado a
o Ministério Público
em 13/6/2025.

D
estaco que a Denúncia foi oferecida somente em 14/7/2025, ou seja, quase 4 (quatro) meses após os fatos.

Neste ponto, relembro que o inciso LXV, do art. 5º da Constituição da República afirma que
“a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”
e,
sob inspiração do direito
fundamental
à duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da C
onstituição da
R
epública
),

observo que
o prazo para oferecimento da denúncia, estando o réu preso, será de 5 dias
(
art.
46, do Código de Processo Penal
)
,
contado da data em que o órgão do Ministério Público receber os autos do inquérito policial.

Impõe-se ressaltar
que
, segund
o
a jurisprudência,
não se consideram
absolutos

esses
prazos legais,
cuja prorrogação pode,
excepcionalmente
, se justificar pelas circunstâncias concretas
(
STJ,
AgRg no RHC 156.663/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021; TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210039432, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/10/2021, Data da Publicação no Diário: 18/10/2021).

Contudo, n
o caso em tela, observa-se que o paciente
permaneceu
preso preventivamente
por
mais de
80
(
oitenta
)
dias

sem
o
oferecimento de Denúncia
,

mesmo havendo indiciamento, depoimento de testemunhas
e
interrogatório,
inexistindo qualquer complexidade especial na hipótese,
o que caracteriza, inegavelmente, flagrante
excesso de prazo,

desbordando qualquer juízo de razoabilidade
.

Em casos semelhantes, assim já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO – EXCESSO DE PRAZO –DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA. 1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, nem oferecimento da denúncia, nos prazos previstos nos artigos 10 e 46 do CPP, é imperiosa a revogação da prisão preventiva. 2) Ordem concedida. (TJES, HC 5000406-34.2023.8.08.0000. Primeira Câmara Criminal. Rel. Des. Subst. Rogerio Rodrigues de Almeida. Julgado em 20/3/2023
).

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA CONFIGURADO. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 46 DO CPP. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A paciente fora presa em 20/11/2023 e até 22/04/2024
não havia sido oferecida a peça acusatória, demonstrando a ocorrência de excesso de prazo para oferecimento da denúncia, uma vez que extrapolado e muito o prazo previsto no art. 46 do Código de Processo Penal. 2. Não se trata de feito complexo, o inquérito fora concluído no dia seguinte da prisão em flagrante, envolve apenas uma indiciada e se imputa a ela tão somente a prática de um único crime de roubo majorado.
3. Mostra-se possível a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do CPP. 4. Ordem parcialmente concedida.
(TJES, HC 5004400-36.2024.8.08.0000. Relª. Des.ª Rachel Durão Correia Lima. Primeira Câmara Criminal. Julgado em 17/6/2024).

N
esse prisma, impõe-se a confirmação da medida liminar ao seu tempo deferida.

Destarte, em consulta ao andamento do processo de origem, verifica-se que o paciente, após a expedição de alvará de soltura, demonstrou estar cumprindo as medidas cautelares fixadas, tendo comparecido em juízo e apresentado comprovante de residência.

A
rrimado
nas considerações ora tecidas,
mantenho a liminar anteriormente deferida e
CONCEDO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)